Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-39.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LC 118/2005. CITAÇÃO PESSOAL. PRESCRIÇÃO. INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A redação do parágrafo único, inciso I do art. 174 do CTN, introduzida pela Lei Complementar no 118/05 aplica-se aos despachos de citação ocorridos após 09/06/2005, data da sua vigência. Portanto, tendo a ação sido proposta em 2003, o despacho para citação editado em 2004 e a citação ocorrida apenas em 2012, configurou-se a prescrição, se valendo da redação anterior do art. 174 do CTN, a qual condicionava a interrupção da prescrição à citação pessoal do executado.
2. A súmula no 106 do STJ não pode ser arguida, pois não foi o “mecanismo da Justiça” que ensejou a demora na citação, visto que o trâmite interno junto à Fazenda do Distrito Federal que delongou o desencadear das ações processuais de citação.
3. Recurso conhecido e não provido. Prescrição ocorrida.